Tribunal: STF
Processo: ARE 853318
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PRONÚNCIA DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM GRAU DE RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Civil. Processo civil. Embargos à execução fiscal. Alegação de exclusão do quadro social da sociedade executada. Ausência de garantia do juízo. Embargos rejeitados. Apelo do Embargante. […] Prescrição, contudo, que se reconhece, embora arguida apenas em sede de recurso. Matéria de ordem pública. Crédito tributário de ISS apurado nos anos de 1997 a 2000. [...] Inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional. Decurso do prazo que fulminou a pretensão do Ente Público. Desnecessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a dívida prescrita, nos termos do artigo 40, §4º da LEF, por se tratar de prescrição simples, ocorrida antes da citação. Precedente do E. STJ pelo rito do artigo 543-C do CPC. Provimento do apelo. Desconstituição da CDA. Condenação do Município no reembolso das despesas processuais antecipadas pelo embargante e no pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 20, §4º, do CPC.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.